Tribunal: TJSP
Processo: 1044341-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, afastando a condenação ao pagamento de indenização. O autor alega responsabilidade objetiva do hospital por má prestação de serviço médico, erro na cirurgia e falta de acompanhamento pós-operatório.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, afastando a condenação ao pagamento de indenização. O autor alega responsabilidade objetiva do hospital por má prestação de serviço médico, erro na cirurgia e falta de acompanhamento pós-operatório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade civil do hospital por erro médico e má prestação de serviços, (ii) a possibilidade de indenização por danos morais e materiais, e (iii) a inovação recursal quanto ao pedido de danos estéticos.
III. Razões de Decidir
3. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de danos estéticos por inovação recursal, conforme art. 1.013, §1o, do CPC.
4. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, mas depende da comprovação. No caso, o laudo pericial confirmou erro médico e falta de acompanhamento pós-operatório, configurando ato ilícito, nexo causal e dano.
5. O pedido de pensão vitalícia por danos materiais não procede, pois não há incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme laudo pericial.
6. Os danos morais estão configurados pela lesão permanente e sofrimento psíquico, fixando-se a indenização em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e Tese
7. NÃO CONHEÇO EM PARTE o recurso e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.